Tribunal: TJDFT
Processo: 0740268-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740268-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. S. SILVEIRA AGRAVADO: FEDERACAO DE SIND. DE TRAB. TECNICO-ADMINISTRATIVOS EM INSTIT. DE ENSINO SUP. PUBL. DO BRASIL D E S P A C H O Compulsando os autos, constato que do comprovante de pagamento de ID 41689234 não constam os dados mínimos para relacioná-lo à guia de pagamento inclusa. Reputo não comprovado o respectivo preparo, na forma estabelecida no art. 1.007, caput, CPC. Concedo, assim, o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante comprove, na forma do art. 1.007, §4o, CPC, o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora